Tribunal: TJBA
Processo: 8001151-59.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001151-59.2017.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PERCILIA FERREIRA PIANCO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DO RITO PROCESSUAL PELA AUTORA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. ART. 6º, VIII, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. INTERESSE DAS PARTES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Coité/BA, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ao fundamento de que a causa estaria abrangida pela competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. A autora alegou a faculdade de optar pela Justiça Comum, especialmente por ter atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00, superior ao limite de alçada do Juizado. Requereu a cassação da sentença e o prosseguimento do feito na Vara de Relações de Consumo da Comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem poderia, de ofício, declinar da competência para os Juizados Especiais Cíveis, reconhecendo como absoluta a competência daquele sistema, em ação consumerista ajuizada pelo rito comum e com valor superior ao teto estabelecido pela Lei nº 9.099/95. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 33, estabelece que a incompetência relativa — como é o caso da competência territorial — não pode ser declarada de ofício pelo magistrado. 4. O Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor a facilitação do acesso ao Judiciário (art. 6º, VIII), de modo que a definição da competência territorial deve observar o foro que melhor atenda ao seu interesse. 5. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, § 3º, confere à autora a faculdade de escolher entre o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais ou o rito comum da Justiça Estadual, desde que respeitado o valor de alçada, o que foi observado no caso concreto. 6. A tentativa do juízo de origem de revisar, por conta própria, jurisprudência pacificada do STJ, com base na atual estrutura funcional da comarca, revela inovação jurisprudencial isolada e destituída de respaldo legal, comprometendo a segurança jurídica. 7. O domicílio do consumidor localiza-se na própria Comarca de Conceição do Coité, não havendo justificativa fática ou jurídica para a extinção do feito por suposta incompetência absoluta da Justiça Comum. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência territorial nas ações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo juízo, conforme Súmula nº 33 do STJ. 2. A autora possui a faculdade de optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, com rito ordinário, quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em causas potencialmente abrangidas pela Lei nº 9.099/95. 3. Sentença que declara a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis sem respaldo legal e contra entendimento pacífico dos tribunais superiores deve ser cassada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL N° 8001151-59.2017.8.05.0063, em que é apelante PERCILIA FERREIRA PIANCO e apelado BANCO ITAU SA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.